Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. INVENTÁRIO EM CURSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. ESTADO DE COMUNHÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR CONDÔMINOS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. FINALIDADE DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento dos embargantes.
3. O provimento do recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.